Tribunal: STF
Processo: HC 95761
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA 
   DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE 
   SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 
   POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM 
   DENEGADA.
Não é inepta a denúncia que, como no caso, narra, 
   articuladamente, a ocorrência de crime em tese, bem como descreve 
   as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, 
   viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla 
   defesa. Ademais, conforme apontou a Procuradoria-Geral da 
   República, a denúncia também "logrou demonstrar a forma como os 
   pacientes, em tese, praticaram o crime de homicídio culposo 
   (comissivo por omissão) quando poderiam e deveriam ter impedido a 
   morte da vítima".
Além disso, o trancamento de ação penal, 
   principalmente por meio da via eleita, é medida reservada a 
   hipóteses excepcionais, como "a manifesta atipicidade da conduta, 
   a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a 
   ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade 
   delitivas" (HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), 
   o que não é caso dos autos. Daí por que a existência ou não de 
   justa causa, no caso, deve ser discutida no âmbito da ação penal 
   já iniciada.
Ordem denegada.